Tribunal: TJDFT
Processo: 0717900-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0717900-43.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE GUSTAVO ABEN ATHAR RODRIGUES APELADO: EDUCAVERSO SOLUCOES EM TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA, VICTOR BANDEIRA BOTELHO, THIAGO BEZERRA PINHEIRO D E C I S Ã O ADMISSIBILIDADE Trata-se de recurso de apelação interposto por ANDRE GUSTAVO ABEN ATHAR RODRIGUES contra o teor da sentença proferida nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV c/c art. 783, ambos do CPC. Preliminarmente, o Apelante destacou que não teve o seu pedido de gratuidade de justiça analisado pelo juízo de origem, de modo que requereu a sua concessão, nos termos do art. 99 do CPC. Da análise, houve o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita com a concessão de prazo para recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme preconiza o §7o do art. 99 do CPC – ID. no 62313696, págs. 1/2. Ocorre que houve o transcurso in albis do prazo para recolhimento do preparo – ID. no 63233116. É a suma do necessário. FUNDAMENTAÇÃO A Apelação não merece ser conhecida. Explica-se. O recurso revela-se carente de pressuposto objetivo para sua admissibilidade, porquanto não houve a comprovação do pagamento do preparo, tal como determinado. Mister ressaltar a norma impeditiva prevista no art. 1.007, §2o, do CPC, in verbis: Art. 1007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. Diante das disposições legais e dos poderes conferidos ao Relator no art. 932, III, do CPC, não se conhece do recurso manifestamente inadmissível, no caso, pela deserção. No mesmo sentido, é o entendimento desta Corte de Justiça: APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PREPARO. RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA. RECURSO DESERTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIA. PESSOA FÍSICA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO CONFIGURAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. 1. Indeferida a gratuidade de justiça e não recolhido o respectivo preparo, o recurso não pode ser conhecido ante a sua deserção. [...] (Acórdão 1419739, 07376937520188070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Com estas considerações, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO, ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, e 1.007, §2o, ambos do CPC. Deixo de aplicar as disposições contidas no art. 85, do CPC, uma vez que não foram fixados honorários na sentença contra o Autor. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator